Tribunal: STF
Processo: ARE 956951
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-21
Data de publicação: 2016-06-21

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Incorporação do valor integral da Gratificação de Atividade Policial – GAP ao salário-base dos policiais militares do Estado de São Paulo. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 



    1. O Plenário da Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do ARE nº 815.188/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, tema 753, concluiu pela ausência de repercussão geral da discussão relativa à possibilidade de policiais militares do Estado de São Paulo incorporarem o valor integral da Gratificação por Atividades de Polícia (GAP) ao salário-base, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois os honorários advocatícios, na origem, já foram fixados no limite máximo previsto no § 3º do mesmo artigo.